Tribunal: TJDFT
Processo: 0002031-86.2017.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. TENTATIVA. PRESENÇA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CRIME IMPOSSÍVEL NÃO CONFIGURADO. REDUÇÃO PENA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Nos termos da Súmula n. 567/STJ, a mera existência de sistema de monitoramento eletrônico por câmeras de segurança (CFTV) ou de seguranças no interior do estabelecimento comercial não torna o crime de furto impossível. Isso porque aludidas medidas protetivas dificultam, mas não impedem a prática delitiva, mormente quando, no caso concreto, sua consumação somente não ocorreu por motivos alheios à vontade da apelante.
2. Conquanto a doutrina e a jurisprudência aceitem a adoção do parâmetro de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima, previstas no tipo penal específico, por cada circunstância judicial desfavorável, o STJ recomenda que a exasperação da pena-base para além de 1/6 esteja devidamente justificada, o que não se vislumbra presente na hipótese em análise.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.